Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECEPTAÇÃO E FURTO SIMPLES. ART. 5o. INCIDÊNCIA.
I - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que preenche os requisitos ali determinados.
II - Deve ser mantida a concessão de indulto aos crimes de receptação e furto simples, tipificados nos art. 180, caput, e 155, caput, do CP, nos termos do art. 5o do Decreto Lei no 11.302/2022, por não incidirem as vedações previstas nos artigos 7o, 8o e 11 da mesma norma, não havendo que se falar em análise conjunta dos demais artigos para verificação dos requisitos da benesse.
III - Recurso conhecido e desprovido.